Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-30.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CEDMU - PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM FORÇA DE DECISÃO - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000026-30.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/07/2021 Publicação: 15/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CEDMU – PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM FORÇA DE DECISÃO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kátia Cristina de Assis Rocha e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de nulidade de procedimentos administrativos cumulada com pedido de tutela de urgência ou de evidência, ajuizada por Kátia Cristina de Assis Rocha, visando à anulação de atos punitivos disciplinares aplicados a ela nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.288/2015-52º BPM. A militar, ora apelada, restou incursa na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, por não ter comunicado ao seu chefe direto o local de cumprimento da licença-saúde, em 09/04/2015. A autora alega o que segue: - Foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.288/2015-52º BPM/3ª RPM sob a imputação de que não comunicou ao seu chefe direto o local de cumprimento de licença-saúde, vendo-se, assim, incursa na transgressão disciplinar do inciso II do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e punida com a sanção de prestação de serviço, além do decréscimo de 15 pontos no seu conceito funcional. - O seu extrato de registros funcionais não foi anexado ao processo de comunicação disciplinar, em afronta ao artigo 80 do CEDM, resultando em imprecisão da decisão julgadora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade não observou a ordem de votação prevista no parágrafo único do artigo 81 do CEDM, a qual deve iniciar pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, com o voto do presidente por último, implicando prejuízo da imparcialidade. - Em sede recursal, o Comandante da 3ª RPM alterou a imputação transgressiva para a prevista no inciso III do artigo 14 do CEDM, pelo que a autoridade deveria dar-lhe nova abertura de vista, o que não ocorreu, pelo que somente pôde se defender no novo enquadramento em sede de recurso hierárquico interposto ao comandante-geral da PMMG. - O comandante-geral da PMMG a puniu como incursa no inciso II do artigo 14 do CEDM, implicando cerceamento de defesa e insegurança jurídica, em face da reclassificação transgressiva operada pelo comandante da 3ª RPM. - A decisão punitiva se afastou dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da teoria dos motivos determinantes. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento do pedido liminar da tutela de urgência e de evidência (Evento 10), por serem pedidos semelhantes e não haver fundamento legal para o seu deferimento, além de não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 17), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Intimado para se manifestar a respeito da contestação, o autor a impugnou nos moldes da inicial. (Evento 25). Em sentença (Evento 34), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. Ao que consta a autora foi alvo do processo de comunicação disciplinar nº 106288/2015, sob a imputação de que em 09/04/2015 escalada no horário de 09h00min às 15h00min, deixou de comunicar ao seu chefe direto o local de cumprimento de licença médica, à vista do disposto no § 2º do artigo 32 da Resolução nº 4.278/2013, assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do CEDM – descumprir ordem legal. A autora foi notificada para a apresentação de defesa prévia. No termo de abertura de vista para apresentação de alegações de defesa constou o libelo acusatório, contudo dando a autora como incursa no inciso II do artigo 14 do CEDM – demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizado por procedimento contrário a documento normativo. A autora apresentou defesa prévia, onde debateu a matéria fática. Prestou depoimento a testemunha Capitão PM Giovanni Sebastião Mendes. Conforme publicação contida no Boletim Interno nº 16, de 27/04/2015 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a autora estava sob licença-saúde em 09/04/2015. O respectivo encarregado firmou relatório opinativo pelo enquadramento disciplinar da autora no inciso II do artigo 14 do CEDM. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU, emitiu parecer no sentido do enquadramento disciplinar da autora no inciso II do artigo 14 do CEDM, por maioria de votos. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU era composto pelo 1º Sargento PM Admilson Celso Santiago – presidente, 2º Sargento PM Jairo dos Passos Silva – membro e 3º Sargento PM Emerson Ferreira Xavier – escrivão. Votou divergente o 2º Sargento PM Jairo dos Passos Silva no sentido do arquivamento dos autos, conforme registrado na respectiva ata. O Comandante do 52º BPM solucionou o processo de comunicação disciplinar no sentido do enquadramento da autora na transgressão do inciso II do artigo 14 do CEDM. O Comandante do 52º BPM firmou o ato disciplinar pelo qual puniu a autora com prestação de serviço, além do decréscimo de 15 pontos no seu conceito funcional. No ato punitivo o Comandante do 52º BPM registrou não incidir atenuantes ou agravantes. A autora interpôs recurso hierárquico ao Comandante da 3ª RPM, onde, aventou a impossibilidade do seu enquadramento na transgressão do inciso II do artigo 14 do CEDM. O Comandante da 3ª RPM decidiu desclassificar a conduta da autora, enquadrando-a no inciso III do artigo 14 do CEDM e negou provimento ao recurso. A autora interpôs recurso hierárquico ao Comandante-Geral da PMMG, cujo provimento foi negado, mantendo-se a punição imposta pela prática da transgressão disciplinar do inciso II do artigo 14 do CEDM. [...] [...] Através da Resolução Conjunta nº 4.220, de 28/06/2012, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aprovaram o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA. Em específico, o processo de comunicação disciplinar foi regulamentado pelos seus artigos 35 e seguintes do MAPPA, cujos dispositivos não impõem a juntada do ERF. De onde se conclui que a alegação de nulidade quanto à falta de juntada de ERF não deve prosperar posto não ser medida impositiva do rito do processo de comunicação disciplinar e inexistir requerimento do autor em tal sentido, como ponto da sua defesa. [...] [...] O artigo 69 da Lei Estadual nº 14.310/2002, já transcrito acima, estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Observo que na respectiva ata não consta a ordem de votação dos integrantes do CEDMU, o que, por si, não autoriza a conclusão de que a votação tenha se dado na ordem inversa da prevista no parágrafo único do artigo 81 da Lei Estadual nº 14.310/2002. Outrossim, ainda que o fosse, o parecer do CEDMU por não se tratar de ato disciplinar se mostra inócuo para causar prejuízo ao direito de defesa do autor. [...] [...] No caso concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com as transgressões disciplinares vislumbradas. No despacho instaurador do processo de comunicação disciplinar a autoridade militar fez constar o fato transgressivo, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inequívoca. Assim, observo que acusação bem delimitou as balizas fáticas e jurídicas, definindo a conduta imputada, de modo a proporcionar movimentação da autora para sustentar a respectiva tese de defesa, como de fato o fez nas diversas oportunidades de arrazoar nos autos. [...] [...] Considerando a natureza média das transgressões disciplinares do artigo 14, da Lei Estadual nº 14.310/2002, o inciso II, do seu artigo 18 atribui o decréscimo de 11 (onze) a 20 (vinte) pontos ao transgressor. No caso, havendo a autora sofrido o decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional, a medida foi levada a efeito dentro do limite permitido, assim obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Da mesma forma, punido com prestação de serviço, a espécie de penalidade se encontra no limite previsto no inciso III, do artigo 24, da Lei Estadual nº 14.310/2002 e compatível com o parâmetro contido no inciso III, do artigo 22 da mesma Lei. Destarte, com fulcro no incito I do artigo 487 do CPC, rejeito o pedido da autora. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora, Kátia Cristina de Assis Rocha, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação da autora (Evento 40), em cujas razões sustenta que houve inobservância dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega, também, em suas razões, a existência de violação ao artigo 41 do Decreto n. 42843/02, pois o Exmo. Sr. juiz da 5ª AJME, ao proferir a sentença, utilizou-se da resolução interna da PMMG (MAPPA) em detrimento do decreto mencionado, motivo pelo qual houve desrespeito à hierarquia das normas. Pede conhecimento e provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau, declarando-se a anulação do PCD n. 106.288/2015-52º BPM e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 49). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação declaratória de nulidade de procedimentos administrativos cumulada com pedido de tutela de urgência ou de evidência, ajuizada por Kátia Cristina de Assis Rocha, visando à anulação de atos punitivos disciplinares aplicados a ela nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de portaria n. 106.288/2015-52º BPM. Eminentes desembargadores, a questão posta à decisão não traz obstáculos ao seu deslinde, tendo em vista a vasta prova produzida. Em primeiro lugar, quero deixar bem destacado que a militar, ora apelante, restou incursa na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, por não ter comunicado ao seu chefe direto o local de cumprimento da licença-saúde, em 09/04/2015. Não há qualquer dúvida acerca da falta da autora ao serviço no dia em referência, bem como não há qualquer dúvida sobre o fato de que gozava de atestado médico que lhe conferia o direito à licença saúde. Mas não é esse o cerne da transgressão. É sabido por todos os militares que, quando um deles se encontrar em licença-saúde, deve, por imperativo, comunicar ao seu chefe direto o local do cumprimento da licença. E essa comunicação não foi feita. A própria autora, apelante, não nega o fato de não ter comunicado a seu chefe direto, mas apenas tenta se esquivar em uma “impossibilidade” não demonstrada, ou seja, a autora não traz a mínima justificativa aceitável para a sua desídia. A imperiosa obrigação de comunicar está bem inserida no § 2º do art. 32 da Resolução n. 4.278/2013, de cujo teor a própria militar demonstra ter conhecimento, a exemplo dos militares deste Estado de Minas Gerais, notadamente pela prática corriqueira do procedimento sempre que um militar se encontre em licença médica. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, a autora foi punida. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pela militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada. Então, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), incluído o histórico funcional da militar, apesar de não ser exigida a juntada do Extrato de Registros Funcionais em sede de Processo de Comunicação Disciplinar, mais simplista. Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da Administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da Administração militar. Em relação à alegação de inversão da ordem de votação no Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade - CEDMU, apesar de não vislumbrar a inversão, a verdade é que nenhum prejuízo traz a um militar a citada formalidade, notadamente porque o CEDMU não profere decisão, mas apenas e tão somente um mero parecer opinativo. Nesse sentido, o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Essa é, também, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso dos autos, especificamente no processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como a autora foi intimada dos atos e decisões, apresentando, inclusive, os recursos pertinentes, e isso somente é possível quando ofertado à parte o conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à punição aplicada, prestação de serviço e perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional, verifica-se que foi estabelecida em parâmetros bem razoáveis, médios, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Por fim, quero apenas externar uma preocupação com tais ações, quando o provimento buscado visa extirpar norma administrativa estabelecida há anos nas corporações militares, as quais integram capítulos importantes para a manutenção da própria hierarquia e disciplina militares, pilares constitucionais das instituições. O militar deve ser cumpridor de todas as normas. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota der julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de |Minas Gerais, aos 13 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator